Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706140-82.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLENIO JOSE PINTO APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLENIO JOSE PINTO contra a r. sentença exarada sob o ID 69976650, proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO PAN S/A, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do negócio relativo à operação de crédito no valor de R$ 9.497,70 (nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta centavos), condenando o réu a receber a restituição desse valor e a pagar ao autor a quantia equivalente aos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento, acrescidos de correção monetária e juros de mora, autorizada a compensação entre créditos e débitos. Ante a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o recorrente deixou de promover o recolhimento do preparo recursal, em que pese as razões recursais apontem que a petição estaria acompanhada da respectiva (g)uia de custas devidamente quitada (ID 69976652 – Pág. 8). Impende consignar, desde logo, que não se vislumbra da petição inicial ou de qualquer outra manifestação posterior apresentada pelo autor a formulação de pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tanto isso é verdade que a petição inicial foi acompanhada da comprovação de recolhimento das custas processuais iniciais, consoante se infere dos documentos de IDs 69976155 e 69976156. Não fosse isso, o contracheque de ID 69976617 indica que o autor é Segundo Sargento da PMDF, auferindo rendimentos brutos na ordem de R$ 11.600,49 (onze mil e seiscentos reais e quarenta e nove centavos), o que afasta a presunção de hipossuficiência e leva a crer que as decisões de IDs 69976614 e 69976644, bem como a r. sentença de ID 69976650, contêm mero erro material ao fazerem referência à concessão da gratuidade de justiça ao autor. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de março de 2025 às 11:43:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora